Tribunal: TJES
Processo: 0016506-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016506-78.2018.8.08.0048

APTE:
REINALDO GUILHERME DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – NÃO CABIMENTO – PROVAS DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas,
captadas nas diligências empreendidas, bem como no depoimento dos policiais que participaram das diligências, restou demonstrada a existência do liame subjetivo do acusado em relação ao crime de tráfico
.

2.
Não se reconhece a figura do uso, com a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, se a luz das provas demonstram que a traficância
era praticada
;

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016506-78.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO GUILHERME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016506-78.2018.8.08.0048

APTE:
REINALDO GUILHERME DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – NÃO CABIMENTO – PROVAS DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas,
captadas nas diligências empreendidas, bem como no depoimento dos policiais que participaram das diligências, restou demonstrada a existência do liame subjetivo do acusado em relação ao crime de tráfico
.

2.
Não se reconhece a figura do uso, com a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, se a luz das provas demonstram que a traficância
era praticada
;

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016506-78.2018.8.08.0048

APTE:
REINALDO GUILHERME DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de apelação criminal interposta por REINALDO GUILHERME DA SILVA inconformado com a sentença de fls. 146/148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O recurso,
constando às fls. 157/160 dos autos, afirma que não há substrato material para a condenação do recorrente no delito de tráfico e, por via de consequência, deve ser desclassificada a conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, eis que as substâncias apreendidas eram para seu consumo pessoal

As contrarrazões são no sentido de improvimento do apelo, bem como a manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 5823475, salientando que o regime a ser fixado é o fechado em razão da reincidência do recorrente.

Edificado o relatório dos principais pontos do processo, passo a análise do mérito, eis que admitidos os recursos em análise.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos: Auto de apreensão, fls.14. Auto de constatação de substância entorpecente, fls. 18/19
e
Laudo de exame químico, f
l
s.94/95

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do
s
recorrente
s
com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
já que a apreensão se deu em local de intenso tráfico, foram apreendidas mais de
56 (cinquenta e seis) pedras de crack, bem como a quantia de R$102,00 (cento e dois reais) em notas pequenas.

S
obre o depoimento dos policiais que flagraram a ação do recorrente é uníssono o entendimento quanto a sua relevância, principalmente quando coerente com as demais provas nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação do acusado com o tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

DESCLASSIFICAÇÃO

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o acusado possuía
quantidade significativa
em s
eu poder
,
sendo local conhecido como de tráfico.

Assim, de posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

A
ssim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de
desclassificação
.

Desta forma, coerente com a pena fixada, em consonância com a previsão do art.33§2º, "b" do CP, eis que reincidente o recorrente, a pena deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado, por expressa disposição normativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03